Tribunal: TJDFT
Processo: 0751008-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0751008-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FOTO SHOW EVENTOS LTDA. Agravado (s): CÁTIA LIMA DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Reitero o despacho anterior (ID 67767580). Diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre as diligências infrutíferas (AR devolvido sem cumprimento, ID 67309210; Certidão ID 67574310; e certidão de ID 67579411), requerendo o que entender de direito; sob pena de incidência do art. 485, III, CPC. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator